Tribunal: TJSP
Processo: 0016362-65.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016362-65.2019.8.26.0502, da Comarca de Franca, em que é agravante LUIS
PAULO SANTOS SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016362-65.2019.8.26.0502 -Voto no 36727
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO no: 0016362-65.2019.8.26.0502 VOTO no 36.727
COMARCA: CAMPINAS
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS 4A RAJ
Processo Digital no: 0016362-65.2019.8.26.0502
AGRAVANTE: LUIS PAULO SANTOS SILVA
AGRAVADO: o MINISTÉRIO PÚBLICO

VISTOS.

Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto pelo sentenciado LUIS PAULO SANTOS SILVA contra
r. decisão proferida pelo douto Magistrado da Vara das
Execuções
Criminais
da
Comarca
de
CAMPINAS,
que
determinou a realização de exame criminológico.
Sustenta o agravante que deve ser deferida a
progressão e não deve ser juntado o exame criminológico aos
autos.
Contrariado o recurso e mantida a r. decisão
atacada a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento do agravo..
É o relatório.
O presente recurso encontra-se prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016362-65.2019.8.26.0502 -Voto no 36727
3
Isto porque, conforme petição o parecer do IL.
Procurador de Justiça, o exame já foi realizado nos autos do
processo n. 0009841-30.2016.8.26.0496, com decisão favorável
ao agravante.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o
recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora